Tribunal: TJMT
Processo: 1042659-32.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1042659-32.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, CARTÃO DE CRÉDITO]

RELATOR:
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA

REDATORA DESIGNADA:

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

TURMA JULGADORA:
[DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES. HELIO NISHIYAMA, D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

PARTE(S):

[IVAN DIAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 039.956.931-64 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des
. RICARDO GOMES DE ALMEIDA
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, ACOMPANHADA DO 2o VOGAL, EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, APÓS ALTERAR SEU VOTO, E DA 3a VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDARIO. VENCIDOS O RELATOR E O 4o VOGAL, EXMO. DESEMBARGADOR HÉLIO NISHIYAMA, QUE VOTARAM PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. TAXAS DE JUROS INFORMADAS EM FATURAS MENSAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional envolvendo contrato de cartão de crédito consignado, na qual o Autor alegou vício de consentimento, falta de informação adequada acerca das taxas de juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização de juros e requereu a restituição em dobro dos valores supostamente cobrados de forma indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao dever de informação em razão da ausência de indicação expressa das taxas de juros no instrumento contratual; (
ii
) estabelecer se as taxas de juros aplicadas ao cartão de crédito consignado são passíveis de revisão; (
iii
) determinar a legalidade da capitalização de juros; e (
iv
) verificar a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, por se tratar de típica relação de consumo, nos termos do Verbete Sumular n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Constata-se a regularidade formal da contratação do cartão de crédito consignado, com adesão livre e consciente do consumidor, mediante assinatura digital, autorização para desconto em folha e efetiva utilização do cartão para saques e compras.

5. Verifica-se que o dever de informação foi devidamente cumprido pela instituição financeira, uma vez que as faturas mensais enviadas ao consumidor continham, de forma clara e ostensiva, a discriminação das taxas de juros mensais e anuais incidentes sobre o saldo devedor.

6. Afasta-se a alegação de desconhecimento dos encargos financeiros, diante do recebimento reiterado das faturas, da realização de pagamentos complementares ao desconto mínimo em folha e da inércia do consumidor por aproximadamente sete anos.

7. Aplica-se o princípio da boa-fé objetiva, especialmente a vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), impedindo que o consumidor, após longa utilização do produto financeiro, questione judicialmente condições contratuais que sempre lhe foram conhecidas.

8. Reconhece-se a legalidade da capitalização de juros, diante da indicação, nas faturas mensais, de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 247 (REsp no 973.827/RS).

9. Afasta-se a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a inexistência de cobrança indevida e de conduta abusiva ou de má-fé por parte da instituição financeira, configurando-se, quando muito, engano justificável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O dever de informação nas relações de consumo pode ser atendido por meio das faturas mensais, desde que nelas constem de forma clara e ostensiva as taxas de juros aplicáveis. 2. A utilização prolongada do cartão de crédito consignado, com recebimento de faturas e ausência de impugnação, caracteriza ciência das condições contratuais e impede a alegação posterior de vício de consentimento, em observância à boa-fé objetiva. 3. A indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal autoriza a capitalização de juros nas operações de crédito realizadas por instituições financeiras. 4. A restituição em dobro exige a comprovação de cobrança indevida e ausência de engano justificável, não se aplicando quando inexistente má-fé do fornecedor.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6o, III, e 42, parágrafo único; CC, art. 422; CPC, art. 85, § 2o; MP no 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 530; STJ, REsp no 973.827/RS (Tema 247); TJMT, Apelação no 1018388-71.2025.8.11.0002, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 29.11.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DE
S.
RICARDO GOMES DE ALMEIDA
(RELATOR
):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IVAN DIAS FERREIRA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Danos Morais
, registrada sob o no
1042659-32.2022.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Na petição inicial (
ID. 308335869
), a parte autora expôs que é funcionário público estadual e, a partir de maio de 2016, passou a sofrer descontos mensais em sua folha de pagamento sob a rubrica "CARTÃO DE CRÉDITO", inicialmente em favor do Banco Bonsucesso, posteriormente sucedido pelo Olé Bonsucesso e, a partir de agosto de 2021, pelo Banco Santander. O requerente narrou que foi procurado por representantes da instituição financeira que lhe ofertaram um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e termo final determinado, tendo aderido à proposta acreditando tratar-se dessa modalidade. Entretanto, relatou ter sido induzido a erro, pois a operação efetivada foi a contratação de um Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), produto financeiro que desconhecia e que jamais teve a intenção de contratar. Afirmou que nunca recebeu o cartão plástico, tampouco as faturas mensais para pagamento, e que o valor disponibilizado em sua conta corrente via transferência eletrônica (TED) foi tratado pela instituição bancária como saque do limite do cartão de crédito.

Ainda na exordial, o autor destacou que os descontos em folha ocorrem ininterruptamente há mais de 7 anos, totalizando 75 parcelas que somam o montante nominal atualizado de R$ 31.871,06, sem que houvesse amortização significativa do saldo devedor, gerando uma dívida impagável e de evolução exponencial. Argumentou que a prática configura onerosidade excessiva e violação frontal aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação, previstos no Código de Defesa do Consumidor, equiparando a conduta a uma venda casada e simulação de negócio jurídico. Sustentou que a retenção mensal se refere apenas ao pagamento mínimo da fatura do cartão, incidindo sobre o remanescente encargos rotativos exorbitantes, muito superiores aos praticados no empréstimo consignado, o que desvirtua a natureza do crédito consignado e prejudica a subsistência do consumidor.

Com base nesses fundamentos, a parte autora requereu, liminarmente, a tutela de urgência para a imediata suspensão dos descontos a título de RMC em sua folha de pagamento e a abstenção de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, pugnou pela declaração de nulidade da cláusula de Reserva de Margem Consignável e a conversão do negócio jurídico para a modalidade de empréstimo consignado pessoal, com a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação (1,82% a.m.) e vedação à capitalização mensal de juros. Pleiteou, ainda, a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, com base no artigo 42 do CDC, e a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita e inversão do ônus da prova.

Em sua Contestação (
ID. 308337862
), a instituição financeira ré rechaçou as alegações autorais, arguindo, preliminarmente, a prejudicial de mérito da prescrição trienal para a pretensão de repetição de indébito, com fulcro no artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil, ou, subsidiariamente, a prescrição quinquenal prevista no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a demanda foi ajuizada mais de cinco anos após o início dos descontos. No mérito, defendeu a regularidade, validade e legitimidade da contratação, acostando aos autos o Termo de Adesão (proposta no 851670595) devidamente assinado pela parte autora em 18/03/2016, acompanhado dos documentos pessoais e comprovante de residência entregues no ato da celebração do negócio.

A parte requerida sustentou que o autor tinha plena ciência de que estava contratando um cartão de crédito consignado, modalidade expressamente prevista no artigo 115 da Lei no 8.213/91 e na Lei no 10.820/2003. Salientou que, além da assinatura no contrato, a parte autora realizou, de forma consciente e voluntária, 14 solicitações de saque mediante Transferência Eletrônica Disponível (TED), totalizando diversos créditos em sua conta corrente, bem como utilizou o cartão para compras em estabelecimentos comerciais, conforme demonstrado nas faturas anexadas à defesa. O banco argumentou que os descontos em folha de pagamento limitam-se à margem consignável averbada (5%) e correspondem ao pagamento mínimo da fatura, sendo o saldo remanescente financiado e cobrado nas faturas enviadas mensalmente ao endereço do consumidor, cabendo a este a opção de quitar o valor total ou parcial.

Refutou a instituição financeira a existência de qualquer vício de consentimento, dolo ou indução a erro, afirmando que todas as informações sobre o funcionamento do produto, incluindo a forma de pagamento e a incidência de encargos, foram prestadas de forma clara e transparente no momento da contratação. Negou a ocorrência de onerosidade excessiva ou danos morais e materiais, defendendo a legalidade das taxas de juros aplicadas e a impossibilidade de repetição em dobro do indébito, ante a ausência de má-fé e de pagamento em excesso. Por fim, pleiteou o acolhimento da prejudicial de prescrição ou a total improcedência dos pedidos, a revogação da tutela de urgência caso deferida, e a condenação da parte autora por litigância de má-fé, alegando tratar-se de demanda temerária e repetitiva, além de requerer que, em caso de condenação, fosse autorizada a compensação de valores.

Na Impugnação à Contestação (
ID. 308337874
), a parte autora refutou a prejudicial de prescrição, sustentando que, por se tratar de relação de trato sucessivo com descontos que se renovam mensalmente e ainda persistem, o prazo prescricional conta-se a partir do vencimento da última parcela, não tendo ocorrido o perecimento do direito de ação. Reiterou que o Termo de Adesão apresentado pelo banco (ID 116402171) comprova a falha no dever de informação, uma vez que o campo destinado à "Taxa de juros" e ao "Custo Efetivo Total (CET)" encontra-se preenchido com o percentual de "0.00%", o que demonstraria a ausência de pactuação expressa dos encargos e tornaria nula a cobrança de juros capitalizados e remuneratórios exorbitantes.

O impugnante reforçou a tese de que a operação de transferência de valores para sua conta corrente (saque via TED) possui natureza jurídica de mútuo feneratício e não de utilização regular de cartão de crédito, devendo ser descaracterizada a modalidade de RMC. Argumentou que a ausência de fixação de número de parcelas e data para o termo final do contrato viola o artigo 52 do CDC e coloca o consumidor em desvantagem exagerada, transformando o crédito em uma dívida impagável e vitalícia, caracterizando prática abusiva. Ratificou os pedidos de inversão do ônus da prova, revisão contratual para aplicação da taxa média de mercado, restituição em dobro do indébito e indenização por danos morais, insistindo na procedência integral da ação.

A sentença (
ID. 308337894
) julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo
a quo
afastou a prejudicial de mérito, reconhecendo que a relação é de trato sucessivo e aplicando o prazo prescricional decenal do artigo 205 do Código Civil, contados a partir do vencimento da última parcela. No mérito, o magistrado fundamentou sua decisão na existência de prova documental robusta acerca da contratação, consubstanciada na Proposta de Adesão assinada pela parte autora, na autorização expressa para desconto em folha e na efetiva disponibilização do crédito via TED. O julgador considerou que a utilização do cartão para compras e a realização de saques demonstram a ciência do consumidor quanto à modalidade contratada, afastando a alegação de vício de consentimento ou erro substancial.

Entendeu o sentenciante que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar a alegada falha no dever de informação, nos termos do artigo 373, I, do CPC, e que o simples arrependimento posterior ou a insatisfação com a evolução da dívida não autorizam a anulação do negócio jurídico ou a modificação de suas cláusulas, sob pena de violação à segurança jurídica e à boa-fé objetiva. Consignou que a modalidade de cartão de crédito consignado possui previsão legal e funcionamento específico, com desconto do mínimo em folha e financiamento do saldo devedor, sistemática que foi aceita pelo contratante. Por conseguinte, julgou improcedentes os pleitos de declaração de inexistência de débito, revisão contratual, repetição de indébito e danos morais, revogando a tutela de urgência e condenando o autor ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a parte autora interpôs
Recurso de Apelação (ID. 308337896)
, visando a reforma integral da sentença. Preliminarmente, reiterou o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita recursal, alegando hipossuficiência financeira. No mérito, sustentou que a decisão de primeiro grau se equivocou ao realizar uma análise meramente formal da contratação, desconsiderando a flagrante violação aos direitos básicos do consumidor, especialmente o dever de informação clara e adequada insculpido no artigo 6o, III, do CDC. O apelante enfatizou que o próprio contrato juntado pelo banco (ID 116402171) comprova a nulidade da cobrança de encargos, pois os campos referentes à taxa de juros e ao CET estão preenchidos com "0.00%", o que, segundo jurisprudência do STJ e deste Tribunal, impede a cobrança de qualquer encargo ou, subsidiariamente, impõe a limitação à taxa média de mercado.

Ainda em suas razões recursais, o apelante argumentou que as transferências eletrônicas (TED) realizadas pela instituição financeira para sua conta bancária não se confundem com saques ou uso regular de cartão de crédito, possuindo verdadeira natureza de empréstimo pessoal (mútuo). Aduziu que o lançamento desses valores na fatura do cartão, sujeitando-os aos juros rotativos compostos, constitui manobra ardilosa para burlar a legislação e impor onerosidade excessiva ao consumidor, violando o artigo 51, IV, do CDC e a boa-fé objetiva (art. 422 do CC). Destacou que, após sete anos de descontos ininterruptos que somam mais de R$ 31.000,00, a dívida não foi amortizada, configurando uma "escravidão financeira" chancelada pela sentença recorrida.

O recorrente pleiteou o provimento do apelo para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando: a) a conversão do negócio jurídico de Cartão de Crédito com RMC para a modalidade de Empréstimo Pessoal Consignado; b) a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de crédito pessoal consignado à época da contratação (1,82% a.m.), com a exclusão da capitalização mensal; c) o recálculo de toda a dívida com base nesses parâmetros e a restituição em dobro ou simples dos valores pagos em excesso; e d) A inversão do ônus sucumbencial. Subsidiariamente, requereu que ao menos os valores transferidos via TED sejam convertidos em empréstimo consignado apartado ou que a taxa de juros seja limitada ao teto previsto na Instrução Normativa no 28/2008 do INSS.

Em suas
Contrarrazões (ID. 318875364)
, o Banco Santander pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. A parte apelada argumentou que o contrato de cartão de crédito consignado é válido, eficaz e encontra amparo no artigo 115 da Lei no 8.213/91, tendo sido celebrado por agente capaz, objeto lícito e forma prescrita em lei. Reforçou que a parte apelante teve plena ciência das condições contratuais, assinando o termo de adesão e fornecendo documentos pessoais, além de ter utilizado ativamente o crédito por meio de saques e compras, o que ratifica a sua vontade e afasta qualquer alegação de vício de consentimento ou desconhecimento da modalidade contratada.

A instituição recorrida defendeu a legalidade da sistemática de cobrança do cartão consignado, explicando que o desconto em folha se limita à margem consignável (mínimo da fatura) e que o saldo remanescente deve ser pago pelo consumidor via fatura, sob pena de financiamento pelos encargos rotativos previstos contratualmente. Sustentou que não houve qualquer ato ilícito, falha na prestação do serviço ou má-fé que justificasse a revisão contratual, a repetição de indébito ou a condenação em danos morais, os quais, segundo a defesa, sequer foram comprovados, tratando-se de mero aborrecimento. Defendeu a impossibilidade de se determinar a devolução em dobro e alegou que a conversão do contrato para empréstimo consignado seria excessivamente onerosa e logisticamente inviável para o banco. Por fim, requereu a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA
(RELATOR
):

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, repetição de indébito e danos morais, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado.

Alega a parte Apelante que a decisão de primeiro grau se equivocou ao realizar análise meramente formal da contratação, desconsiderando a violação aos direitos básicos do consumidor. Sustenta que o contrato apresenta taxa de juros e CET preenchidos com "0.00%", o que impediria a cobrança de encargos ou imporia limitação à taxa média de mercado. Argumenta que as transferências eletrônicas (TED) possuem natureza de mútuo e não de cartão de crédito, pleiteando a conversão para empréstimo consignado com aplicação da taxa de 1,82% ao mês. Requer, ainda, a restituição em dobro dos valores pagos em excesso e a condenação por danos morais.

Já a parte Apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que o contrato é válido e possui amparo legal no artigo 115 da Lei no 8.213/91. Sustenta que a parte teve plena ciência das condições contratuais e utilizou ativamente o crédito mediante saques e compras. Invoca a impossibilidade de conversão do contrato e a ausência de danos morais, requerendo a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Pois bem. O recurso comporta parcial acolhimento
.

Como é sabido, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a
Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
(STJ-S-297). O CDC, em seu artigo 6o, incisos IV, V, VI e VIII, prevê a proteção do consumidor contra práticas e cláusulas abusivas, bem como a sua modificação ou revisão, além do dever de reparação dos danos morais e patrimoniais e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos.

Além disso, o artigo 14 do CDC dispõe que a responsabilidade pela falha na prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior. Todavia, embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus probatório previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

No caso em questão, as provas produzidas nos autos demonstram de forma satisfatória que o consumidor tinha ciência da modalidade contratada, qual seja, cartão de crédito consignado. Da análise das faturas do referido cartão de crédito, observa-se que a parte autora utilizou o respectivo produto tanto para saques como em sua forma genuína, para compras em comércios locais e pela internet, o que confirma a ciência, o recebimento, o uso e o intuito da modalidade da contratação realizada.

Neste ponto, impende destacar o entendimento jurisprudencial consolidado deste Tribunal de Justiça, conforme precedente que ensina:
"Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado,
enquanto que
naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo"
(TJMT - N.U 1033234-15.2021.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, j. 07/06/2023).

Assim, tenho que não restou comprovado que a instituição bancária ré tenha, de fato, ludibriado o autor na oportunidade da contratação do cartão de crédito consignado ora impugnado, eis que pelas provas anexas infere-se que o autor tinha plena ciência da modalidade contratada. Nesse passo, reconhecendo a legalidade da contratação de cartão de crédito consignado pelo autor, não há que se falar de conversão para contrato de empréstimo consignado simples.

Entretanto
, ao se analisar o contrato trazido pela instituição financeira em sua defesa (ID. 308337863), fica evidente que o instrumento não possui qualquer indicação clara das taxas de juros aplicáveis ao pacto, de modo que não é possível confirmar se o consumidor efetivamente concordou com a taxa de juros praticada no caso. Ante essa situação, aplica-se a Súmula 530 do STJ
: "Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor"
.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu que
"Os juros remuneratórios devem ser fixados segundo a taxa média do mercado para operações da mesma espécie, quando não for possível aferir a taxa de juros pactuada, pela falta de previsão contratual"
(TJMT - N.U 1011831-53.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, j. 05/07/2023).

Ademais, deve ser afastada a capitalização dos juros remuneratórios em razão da ausência de expressa pactuação, posto que não há indicação das taxas diárias, mensais ou anuais no contrato. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no Tema 247
: "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."
. No caso em exame, ausente a pactuação expressa e clara dos encargos, não se pode admitir a capitalização de juros.

Assim sendo, os juros remuneratórios devidos pelo consumidor pela utilização do crédito devem ser revisados pela taxa média prevista pelo BACEN. Sob essa ótica, entendo que:

1)
para os valores disponibilizados ao consumidor mediante transferências (“Saques”), deve ser aplicada a taxa média de juros “
Pessoa Física - Crédito pessoal consignado público - Pré-fixado
” indicada pelo BACEN para a época em que cada operação de disponibilização de valores ao consumidor foi realizada, por se tratar, efetivamente, de crédito pessoal consignado, ainda que disponibilizado via operação de cartão de crédito, OU a taxa de juros indicada nas respectivas faturas, o que for menor, nos termos da Súmula 530 do STJ
; e

2)
para os valores referentes a compras e gastos feitos pelo consumidor, utilizando-se do cartão de crédito na sua modalidade genuína, deve ser considerada a taxa média prevista pelo BACEN referente a “Pessoa Física - Cartão de crédito - rotativo total - Pré-fixado” para a época em que os gastos foram realizados OU a taxa de juros indicada nas respectivas faturas, o que for menor, nos termos da Súmula 530 do STJ.

Assim sendo, se acaso restar demonstrado, quando da liquidação da sentença, que os descontos realizados pela instituição financeira foram superiores ao valor devido pelo consumidor pelos saques e compras, o montante descontado à maior (
ou seja, após a quitação do débito recalculado
) tem de ser restituído à parte consumidora.

No que se refere ao pedido de restituição em dobro dos valores pagos, entendo que assiste razão à apelante. A questão central reside na interpretação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece:
"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"
.

Tradicionalmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exigia a comprovação de má-fé para a aplicação da restituição em dobro. Todavia, recente julgamento da Corte Especial do STJ modificou substancialmente esse entendimento, conforme se extrai do julgado proferido nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 676.608/RS. Segundo o referido precedente,
"o próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. [...] tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC"
(STJ -
EAREsp
: 676608/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, Corte Especial,
DJe
30/03/2021).

Aplicando-se essa orientação jurisprudencial ao caso concreto, constata-se que a ausência de informação adequada sobre as taxas de juros no contrato caracteriza falha no dever de informação, justificando a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados. Por conseguinte, deve ser reformada a sentença neste aspecto específico, determinando-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento da parte autora, caso seja apurado saldo positivo após o recálculo do débito.

No caso de devolução de valores, considerando se tratar de responsabilidade contratual, o montante deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora em consonância com os artigos 389, 405 e 406 do Código Civil.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO
para:

Declarar a legalidade da contratação como Cartão de Crédito Consignado, mas, nos termos da Súmula 530 do STJ, determinar revisão da taxa de juros cobrada da parte consumidora da seguinte forma: 1.1) para os valores disponibilizados ao consumidor mediante transferências (saques), aplicar a taxa média de juros "Pessoa Física - Crédito pessoal consignado público - Pré-fixado" indicada pelo BACEN para a época em que cada operação foi realizada, ou a taxa de juros indicada nas respectivas faturas, o que for menor; e 1.2) para os valores referentes a compras feitas pelo consumidor utilizando-se do cartão de crédito, aplicar a taxa média prevista pelo BACEN referente a "Pessoa Física - Cartão de crédito - rotativo total - Pré-fixado" para a época em que os gastos foram realizados, ou a taxa de juros indicada nas respectivas faturas, o que for menor;

Afastar a capitalização de juros ante a ausência de pactuação expressa e clara, conforme Tema 247 do STJ;

Determinar que, quando da liquidação da sentença, se os descontos realizados pela instituição financeira forem superiores ao valor devido pelo consumidor, o montante descontado a maior seja restituído à parte consumidora em dobro, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora em consonância com os artigos 389, 405 e 406 do Código Civil.

Em razão do parcial provimento do recurso, reformando-se a sentença para dar parcial procedência à ação, redistribuo os ônus sucumbenciais fixados anteriormente, nos termos do art. 86 do CPC, condenando ambas as partes em custas e honorários advocatícios (os quais foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa) na proporção de 50% a ser pago pelo banco e 50% a ser pago pela parte consumidora, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em face desta última em razão do benefício da justiça gratuita.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal posto que, conforme dispõe o Tema 1059 do STJ
: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso"
.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

V

O

T

O

(V E N C E D O R)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
1
a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Peço vênia ao eminente Relator para divergir quanto ao mérito recursal, pois, no meu entender, a sentença de primeiro grau merece ser integralmente mantida, devendo o recurso de apelação ser desprovido.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a controvérsia
cinge-se
à validade da contratação de cartão de crédito consignado e à suposta violação ao dever de informação por parte da instituição financeira, notadamente quanto à ausência de indicação expressa das taxas de juros remuneratórios no instrumento contratual.

De início, compartilho integralmente do entendimento do nobre Relator no sentido de que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, submetendo-se, portanto, aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado NO Verbete Sumular n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Comungo, ainda, do posicionamento de que ficou devidamente demonstrada nos autos a regularidade formal da contratação, tendo o Apelante aderido, de forma livre e consciente, ao Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Bonsucesso Consignado, celebrado em 18 de março de 2016, mediante assinatura digital, com o fornecimento de seus dados pessoais e autorização expressa para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura mensal.

Igualmente, acompanho o entendimento de que a documentação acostada aos autos evidencia a efetiva utilização do cartão de crédito consignado pelo Apelante, tanto para a realização de saques mediante transferências eletrônicas (TED) quanto para compras em estabelecimentos comerciais, conforme se depreende das faturas mensais e dos extratos bancários apresentados pela instituição financeira.

Contudo, divirjo substancialmente da conclusão alcançada pelo eminente Relator quanto à necessidade de revisão das taxas de juros aplicadas ao contrato sob o fundamento de ausência de pactuação expressa no instrumento contratual.

Com a devida vênia, entendo que a análise empreendida pelo douto Relator se concentrou exclusivamente no instrumento contratual, desconsiderando elemento probatório de fundamental importância para o deslinde da controvérsia: as faturas mensais do cartão de crédito consignado, que foram regularmente remetidas ao Apelante durante todo o período de vigência do contrato.

Compulsando detidamente as faturas acostadas aos autos pela instituição financeira em sua contestação, constato que os documentos trazem, de forma clara, expressa e ostensiva, todas as informações relativas aos encargos financeiros incidentes sobre as operações realizadas com o cartão de crédito consignado.

A título exemplificativo, destaco que a fatura com vencimento em 05 de maio de 2016 (Id. 308337864) indica expressamente os seguintes encargos: "Encargos para o período: 6,31% a.m. / 110,44% a.a.".

De forma semelhante, a fatura com vencimento em 10 de novembro de 2022 apresenta a seguinte discriminação: "Encargos para o período: 6,13% a.m. / 106,14% a.a.".

Verifica-se, portanto, que o Apelante teve pleno conhecimento dos encargos financeiros incidentes sobre o saldo devedor do cartão de crédito consignado desde o início da relação contratual, recebendo mensalmente faturas que discriminavam de forma pormenorizada as taxas de juros aplicáveis, tanto em periodicidade mensal quanto anual.

Não se pode olvidar que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso III, assegura ao consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem". Referido dispositivo consagra o denominado direito à informação, que constitui um dos pilares fundamentais das relações de consumo.

Todavia, o cumprimento desse dever de informação não está
adstrito
, necessariamente, à inclusão de todas as informações no instrumento contratual propriamente dito.

O que a legislação consumerista exige é que o fornecedor preste informações adequadas, claras e precisas ao consumidor, permitindo-lhe conhecer plenamente as condições do negócio jurídico que está celebrando ou executando.

No caso, conquanto o instrumento contratual de adesão ao cartão de crédito consignado não contenha a indicação expressa das taxas de juros remuneratórios, tal circunstância não configura, por si só, violação ao dever de informação, porquanto as faturas mensais enviadas ao Apelante continham todas as informações necessárias quanto aos encargos financeiros aplicáveis.

Nesse sentido, não se pode equiparar este caso àquelas em que a instituição financeira simplesmente deixa de informar o consumidor acerca das taxas de juros praticadas.

Diversamente, no caso em análise, o Apelante recebeu mensalmente, ao longo de aproximadamente sete anos (maio de 2016 a julho de 2022), faturas discriminando de forma clara e precisa os encargos incidentes sobre o saldo devedor do cartão de crédito consignado.

Mais do que isso, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que o Apelante não apenas recebeu as faturas mensais, como também realizou pagamentos complementares ao valor mínimo descontado em folha de pagamento, utilizando-se de fichas de compensação bancária (códigos de barras 503 e 533), conforme evidenciado pela documentação apresentada pela instituição financeira.

Tal comportamento
evidencia
, de forma inequívoca, que o Apelante tinha pleno conhecimento da sistemática de funcionamento do cartão de crédito consignado, bem como dos encargos financeiros incidentes sobre o saldo devedor, não sendo crível a alegação de que teria sido induzido a erro ou que desconhecia as condições contratuais.

Ademais, cumpre ressaltar que o Apelante se manteve inerte durante todo o extenso período de vigência do contrato (aproximadamente sete anos), somente vindo a questionar judicialmente a cobrança dos encargos financeiros em novembro de 2022, quando já haviam sido realizadas 75 (setenta e cinco) parcelas mensais.

Referido comportamento configura aplicação do princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 422 do Código Civil, segundo o qual "os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé". Mais especificamente, aplica-se ao caso a figura do
venire
contra
factum

proprium
, que veda o comportamento contraditório.

Com efeito, não pode o Apelante, após utilizar regularmente o cartão de crédito consignado durante sete anos, realizar compras e saques, receber mensalmente faturas discriminando os encargos financeiros, efetuar pagamentos complementares mediante fichas de compensação bancária, vir agora alegar desconhecimento das condições contratuais e pleitear a revisão das taxas de juros aplicadas.

Tal pretensão configura nítida contradição com o comportamento anteriormente adotado, caracterizando abuso do direito de ação e violação ao princípio da boa-fé objetiva, o que não pode ser tolerado pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido, é firme a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATO ASSINADO – UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO – FATURAS MENSAIS COM DISCRIMINAÇÃO DE ENCARGOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR LONGO PERÍODO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A utilização efetiva do cartão de crédito consignado para a realização de compras e saques, conjugada com o recebimento de faturas mensais discriminando os encargos financeiros e a ausência de impugnação por longo período, evidencia o conhecimento do consumidor acerca das condições contratuais, afastando a alegação de vício de consentimento. O comportamento contraditório do consumidor, que utiliza regularmente o produto financeiro e somente vem questioná-lo após anos de utilização, configura violação ao princípio da boa-fé objetiva." (TJMT - N.U 1018388-71.2025.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 29/11/2025).

Nesse sentido, aplicar o Verbete Sumular n. 530 do STJ à hipótese representaria distorção do propósito para o qual o enunciado foi editado, beneficiando indevidamente o consumidor que, tendo pleno conhecimento dos encargos financeiros cobrados, manteve-se inerte durante extenso
período de tempo
.

Quanto ao pedido de restituição em dobro dos valores pagos, também divirjo do entendimento esposado pelo nobre Relator.

Com efeito, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

Para a aplicação do referido dispositivo legal, é imprescindível a demonstração de dois requisitos cumulativos: (i) a existência de cobrança indevida; (
ii
) a ausência de engano justificável por parte do fornecedor.

No caso, conforme já exposto, entendo que não ficou demonstrada a existência de cobrança indevida, uma vez que as taxas de juros aplicadas pela instituição financeira foram devidamente informadas ao Apelante mediante as faturas mensais, tendo o consumidor aquiescido a tais encargos ao manter-se inerte durante todo o período de vigência do contrato.

Ainda que se pudesse cogitar da existência de alguma irregularidade na cobrança dos encargos financeiros (o que se admite apenas por argumentação), não vislumbro, na conduta da instituição financeira, a ausência de engano justificável que autorizaria a aplicação da restituição em dobro.

Isso porque, como já ressaltado, a instituição financeira enviou mensalmente ao Apelante faturas discriminando de forma clara os encargos financeiros, cumprindo, assim, o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Eventual divergência entre as taxas indicadas nas faturas e aquelas que deveriam ter sido aplicadas, se existente, configuraria, quando muito, engano justificável, afastando a aplicação da penalidade prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Nesse sentido, é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a restituição em dobro prevista no CDC pressupõe a demonstração de conduta manifestamente abusiva ou de má-fé por parte do fornecedor, não se aplicando a situações de mero erro ou de divergência interpretativa acerca das cláusulas contratuais.

Por fim, no que se refere ao pedido de afastamento da capitalização de juros, também divirjo do entendimento do eminente Relator.

Com efeito, a Medida Provisória no 2.170-36/2001, em seu artigo 5o, autoriza expressamente a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada.

No caso, embora o instrumento contratual de adesão não contenha disposição expressa autorizando a capitalização de juros, as faturas mensais apresentadas pela instituição financeira indicam a aplicação de taxa de juros mensal e anual, sendo que a taxa anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que evidencia a existência de capitalização.

Nesse contexto, aplica-se ao caso a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 973.827/RS (Tema 247), segundo a qual "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

Assim, tendo as faturas mensais indicado de forma expressa tanto a taxa de juros mensal quanto a anual, e sendo esta superior ao duodécuplo daquela, deve ser reconhecida a pactuação tácita da capitalização de juros, autorizando-se a cobrança dos encargos nos moldes praticados pela instituição financeira.

Ante todo o exposto, peço
venia
e divirjo do entendimento esposado pelo eminente Relator, voto no sentido de
negar provimento ao Recurso de Apelação
, mantenho integralmente a sentença de primeiro grau.

Quanto aos honorários advocatícios, mantenho a condenação fixada na sentença recorrida, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, com suspensão da exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita deferido ao Apelante.

É como voto.

V

O

T

O
(R E T I F I C A D O)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(2
o VOGAL):

Acompanho o voto da divergência da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EM 10 DE FEVEREIRO DE 2026
(PLENÁRIO VIRTUAL):

APÓS O RELATOR DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, VOTOU PELO SEU DESPROVIMENTO A 1a VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, ACOMPANHADA DO 2o VOGAL, EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, APÓS ALTERAR SEU VOTO. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL DE 24 DE FEVEREIRO DE 2026, A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO PREVISTA NO ART. 942 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

SESSÃO DE 24 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 CPC
POR
PLENÁRIO VIRTUAL)
:

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (3a VOGAL):

Acompanho o voto da divergência da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

VOTO

EXMO. SR. DES. HELIO NISHIYAMA
(4o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026